Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13686/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando que o recurso foi apresentado intempestivamente; Considerando que a peça recursal traz apenas argumentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, se limitam a tentar rediscutir as conclusões deste Tribunal acerca dos fatos já existentes à época da decisão; Considerando que tais elementos não ensejam o conhecimento do recurso fora do prazo legal uma vez que não são considerados fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito do acórdão recorrido; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e §2o, do RI/TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por William Guimarães da Silva (peça 74) em face do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , dando-se ciência deste acórdão ao recorrente, juntamente com a instrução (peça 75), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.576/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.296/2020-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: William Guimarães da Silva (XXX.008.933-XX) 1.3. Recorrente: William Guimarães da Silva (XXX.008.933-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guimarães - MA 1.5. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Hilton Henrique Souza Oliveira (14.206/OAB-MA) e outros, representando William Guimarães da Silva. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.